Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721962-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LOIOLA DE ANDRADE AGRAVADO: TRES PATETAS CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODRIGO LOIOLA DE ANDRADE, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por TRÊS PATETAS CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA - ME., pela qual que rejeitou as arguições de nulidade processual sustentadas pelo agravante, sob alegação de inexistência de intimação para se manifestar sobre atos processuais envolvendo sua inclusão no polo passivo da execução, mediante desconsideração da personalidade jurídica da empresa R3 COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA ME, originalmente executada, e de nulidade do cumprimento de sentença em seu desfavor e da penhora de valores via SIBAJUD, por falta de intimação válida para pagamento espontâneo da obrigação e a respeito da medida constritiva, além de ter rejeitado a impugnação à penhora de imóvel sustentada pelo agravante sob alegação de que constituiria bem de família. O agravante sustenta a nulidade da sua inclusão no polo passivo da execução pela decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por não ter sido intimado dos atos processuais realizados a partir da instauração do respectivo incidente processual. Alega o que foi citado para contestar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no endereço da sua residência, situado na Rua da Mata, no 80, apartamento 1.704, Torre A, Vila da Serra, Nova Lima – MG, mas que a intimação enviada por carta com aviso de recebimento para oportunizar a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pela agravada, que resultou no indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora, foi enviada para endereço diverso, na Rua Juacema, número 85, Apartamento 469, Bairro Graça, Belo Horizonte/MG, CEP . Sustenta que é nulo o acórdão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, dando provimento ao agravo de instrumento da credora sem a intimação do ora agravante para apresentar contrarrazões, apresentando jurisprudência a respeito da imprescindibilidade de intimação da parte recorrida em agravo de instrumento, salvo nas hipóteses de inadmissão do recurso. Aponta cerceamento de defesa, aduzindo que “...considerando que a intimação do Executado, ora Agravante, acerca do Agravo de Instrumento não se efetivou, haja vista seu envio para endereço no qual o devedor não reside, este jamais teve ciência do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e de sua inclusão do polo passivo do Cumprimento de Sentença, sendo surpreendido pelos atos de constrição de seu patrimônio realizados posteriormente.” Conclui que “evidente que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa R3 Comercio de Vestuário Ltda – ME se operou de maneira indevida, sem o devido respeito ao contraditório, à ampla defesa, e à legislação processual.” Alega que também há nulidade processual por ter sido adotados atos de expropriação patrimonial sem prévia intimação do recorrente para pagamento voluntário da obrigação, na forma do art. 513 do CPC, após a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da executada, argumentando que a citação anterior não supre a necessidade de intimação pessoal para que fosse estabelecido o cumprimento de sentença em seu desfavor. Suscita que também subsiste nulidade na intimação do agravante a respeito da penhora de ativos financeiros realizada pelo SISBAJUD, no valor de R$ 1.007,03 (mil e sete reais e três centavos), aduzindo que a intimação da penhora foi enviada para endereço diverso da sua residência, pois destinada ao imóvel situado na Rua Monte Alverne, número 125, apartamento 1004, Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 31015-400. Aduz que apesar do evidente erro no endereço indicado para intimação, e de não ter sido realizada intimação pela imprensa oficial, foi certificado nos autos que o agravante havia sido intimado da penhora, de modo que não foi realizada a intimação pessoal exigida pelo art. 854 do CPC, tornando nula a medida constritiva. Concluir que “tendo em vista que a clara nulidade de intimação do Agravante a respeito do bloqueio judicial realizado em sua conta, haja vista o direcionando do mandado para endereço diverso, a decretaração de ausência de efeitos jurídicos dos atos praticados posteriormente é medida que se impõe, nos termos do art. 281 do Código de Processo Civil.” Questiona a juntada da sua declaração de imposto de renda nos autos, aduzindo que representa quebra indevida de sigilo fiscal, ao argumento de que “não houve determinação do Magistrado a quo de exibição do documento, que foi acostado aos autos pela parte Exequente, ora Agravada, de maneira ilícita e ilegal.” Assevera que a realização de pesquisa pela agravada de dados financeiros pelo PJe não é meio hábil para proceder a quebra de sigilo fiscal do recorrente, pugnando pela “expedição de ofício à Receita Federal para que seja apurada a prática da quebra do sigilo fiscal do ora Peticionante, aplicando as penalidades legais cabíveis”. Pugna, ainda, pela reforma da decisão agravada na parte em que decretou a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo agravante sobre o imóvel localizado na Rua da Mata n. 80, Edifício Cine, Condomínio Cinecittá, Torre A, Apartamento 1704, em Nova Lima, MG, sustentando impenhorabilidade por representar bem de família. Alega estar demonstrado nos autos pela declaração e imposto de renda colacionada aos autos que o referido imóvel é o único de propriedade do agravante, além de ressaltar estar comprovado que reside no imóvel com sua esposa, destacando a apresentação de boletos de pagamento em seu nome, relacionados ao imóvel. Afirma não corresponder à realidade a apreensão exarada na decisão agravada, no sentido de que o imóvel seria ocupado por terceiros, e destaca, ainda, que a declaração de imposto de renda também atesta que o agravante é proprietário de veículo automotor, que deveria ser penhorado antes da constrição do imóvel, de acordo com a ordem preferencial estabelecida no 835 do CPC. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “1. O provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reconhecida a nulidade do Bloqueio Judicial de valores na conta do Executado, realizado em ID 128871365, considerando a ausência de intimação prévia para quitação voluntária da dívida, nos termos do art. 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e a consequente anulação dos atos processuais subsequentes; 2. Na eventualidade, seja reconhecida a nulidade da intimação acerca do Bloqueio Judicial realizada na conta do Executado, haja vista ter sido direcionada a endereço diverso daquele em que a citação se efetivou, e a consequente anulação dos atos processuais subsequentes, oportunizando ao Peticionante que se manifesta acerca do bloqueio, nos termos do art. 854, §3o do Código de Processo Civil; 3. Ainda, caso se entenda de maneira diversa, requer seja reconhecida a nulidade da determinação de penhora do apartamento Rua Da Mata n. 80, Edifício Cine, Condomínio Cinecittá, Torre A, Apartamento 1704, localizado em Nova Lima/MG, por ser bem de família do Executado, impenhorável nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90.” Preparo regular, conforme certificado no ID 72477616. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo. Quanto às diversas arguições de nulidade processual por irregularidade na intimação do agravante no curso do processo, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, ao menos na extensão pretendida pelo agravante. Constata-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi admitido por decisão proferida em 10 de julho de 2018, quando determinada a citação do agravante e dos outros sócios atingidos pela medida, na forma do art. 135 do CPC (ID 19631663). Foram realizadas diversas pesquisas e diligências em diversos endereços na tentativa de citação do recorrente, que reconhece ter sido citado para responder o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que não apresentou contestação e que não constituiu advogado no processo, tendo sido decretada sua revelia pela decisão de ID 101017848. Assim sendo revel o agravante, e não tendo constituído advogado nos autos, os prazos processuais correram em seu desfavor a partir da publicação das respectivas decisões proferidas ao longo do processo, dispensando novas intimações pessoais, nos termos do art. 346 do CPC: Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Assim, é dispensável eventual intimação pessoal no agravante, por ser revel e não ter advogado constituído nos autos, mesmo no curso do agravo de instrumento que resultou na decretação da desconsideração a personalidade jurídica, bastando a publicação oficial, nos moldes do art. 346 do CPC. Destaco que após o deferimento da de consideração a personalidade jurídica, não houve a instauração de novo cumprimento de sentença para restabelecimento do procedimento previsto no art. 523, do CPC, mas a inclusão do agravante no polo passivo da lide com o prosseguimento da execução. Houve a realização da penhora de valores pelo SISBAJUD, em 23 de junho 2022, o agravante foi expedida carta com aviso de recebimento para intimação pessoal no agravante, no mesmo endereço em que foi citado no incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Ness ponto, é necessário reconhecer que não houve a intimação pessoal do agravante a respeito da penhora, pois não foi expedida carta intimatória para o imóvel onde foi citado e alega residir, situado na Rua da Mata, no 80, apartamento 1.704, Torre A, Vila da Serra, Nova Lima – MG (ID 82819259). E a carta precatória emitida para intimação da penhora consignou como endereço do agravante local diverso, situado na Rua Guarema, 85, Apto 406, Graça, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31140-030 (ID 141748062). Assim, consta-se aparente nulidade por falta de intimação do agravante a respeito da penhora de valores pelo SISBAJUD. Contudo, considerando o tempo transcorrido desde a medida constritiva, e que houve o comparecimento do recorrente nos autos do cumprimento de sentença, sem que procedesse ao pagamento da obrigação, a nulidade constatada não justifica, em um primeiro momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada ou da execução originária. Destaco que a execução também, contra os quais também pesam medidas constritivas pendentes de ultimação, de modo que o processo deve prosseguir visando alcançar a satisfação do crédito devido à agravada, mesmo diante da constatação de aparente nulidade processual passível, em tese, apenas de reestabelecer ao recorrente o prazo para pagamento da dívida ou para impugnação à penhora de valores em sua conta bancária. Quanto à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Rua da Mata, no 80, apartamento 1.704, Torre A, Vila da Serra, Nova Lima – MG, verifica-se que a medida constritiva foi decretada em 26 de abril de 2023, sendo expedida carta precatória para intimação do agravante e avaliação do imóvel no ID 157772509, reiterada no ID 186719093. A primeira acarta retornou com a avaliação do imóvel, que estava fechado, informando o Oficial de Justiça que se comunicou com o agravante para obter informações para avaliação, mas não consta certificação de intimação formal do recorrente sobre a penhora, como se apura da certidão de ID 199550151 - Pag. 5. Nesses termos reputo tempestiva a impugnação à penhora, apresentada em 11 de julho de 2024, quando o recorrente compareceu aos autos para arguir nulidade processual e impugnar a medida constritiva, por meio da petição de ID 203827249, cujos pedidos foram indeferidos pela decisão ora agravada. A despeito de se verificar processualmente adequada e tempestiva a impugnação à penhora reiterada no presente agravo de instrumento, amparada em argumentos relevantes, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da decisão agravada ter mantido a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, condicionou a concretização da medida constritiva à preclusão do decisum, confira-se: " 2. DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA do imóvel localizado na Rua da Mata n. 80, Edifício Cine, Condomínio Cinecittá, Torre A, situado em Nova Lima/MG. Sustenta a parte executada que o imóvel é o único bem da família de modo que possui o manto de proteção da impenhorabilidade. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Por sua vez, o artigo 5o da Lei 8.009/90 aduz que, para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O cerne da questão gira em torno de descobrir se a caracterização de bem de família se dá com a comprovação de que o bem sirva, efetivamente, como residência da família. No caso de que cuidam os autos, após uma análise atenta dos documentos apresentados pelas partes, entendo que, de fato, o bem é não considerado de família. Explico. A parte executada apresenta endereço a unidade 1704, do Bloco A, da Rua da Mata, no 80, Vila Da Serra, Nova Lima – MG, CEP: 34006-086. Contudo, existe nos autos documento que indica que terceiros é quem moram no referido bem WALLACE SILVA BASTOS sem precisar se à título de aluguel ou outra forma. Ademais, verifico que as partes executadas possuem um histórico de ações judiciais nas quais figuram como devedores, conforme petição de id 148070981. Nesse contexto, pelo vídeo (id 155250315) e documento (id 155250310), é incompreensível não existir bens da parte devedora capaz de satisfazer o crédito da exequente. Registre-se, por oportuno, que o fato de o imóvel ser de alto padrão não descaracteriza a impenhorabilidade, porquanto a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 independe do valor do bem. Confira-se o seguinte julgado sobre o tema: (...) Por fim, não vislumbro configurada má-fé na conduta da parte executada. Ante o exposto, INDEFIRO todos os pedidos formulado na petição de id 203827249. Preclusa a presente, cumpra-se a i. Secretaria deste Juízo as diligências pendentes na decisão de id 203785921." (ID 230443563 - g.n.) Ressalvo que, em uma primeira vista, se mostra relevante a alegação de impenhorabilidade de bem de família sustentada no recurso, pois não se verifica, nas diversas diligências realizadas ao longo do processo, a identificação de outro imóvel de propriedade do agravante, e os documentos mencionados no recurso, aliado ao vídeo de ID 206550551 amparam, aparentemente, a alegação de que o imóvel é a residência do recorrente e de sua esposa. Contudo, a ultimação da penhora restou condicionada à preclusão da decisão recorrida, inexistindo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, sendo certo que os argumentos sustentados pelo agravante comportam contraditório por parte da agravada, de modo a resolução da arguição de impenhorabilidade deve aguardar apreciação exauriente, na análise do mérito do agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual concretização da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na Rua da Mata, no 80, apartamento 1.704, Torre A, Vila da Serra, Nova Lima – MG aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator